Tribunal: TJDFT
Processo: 0720490-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRIMIGÊNIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. QUANTIFICAÇÃO DO DÉBITO E INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. ART. 523, CAPUT, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sobre os honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa somente incidem os juros de mora a partir do transcurso do prazo para o pagamento espontâneo da dívida, previsto no artigo 523, caput, do CPC, quando então o executado é constituído em mora.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.